Tribunal: TJDFT
Processo: 0725007-81.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725007-81.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: ESTEVAO ARAUJO PERES D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ITAU UNIBANCO S.A contra sentença da 2a Vara Cível de Águas Claras, proferida nos autos de ação de busca e apreensão, ajuizada em face de ESTEVAO ARAUJO PERES. O juízo indeferiu a inicial, com fundamento no artigo 330, IV e 485, I do Código de processo Civil (CPC) Preparo recolhido (ID 70768355). Sem contrarrazões. O banco requer a desistência do recurso interposto, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 998 do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de apelação. Assim, com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 1o de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator